Tribunal: STF
Processo: RE 88806
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
Embargo de Declaração. – Inocorrência de omissão ou contradição no acórdão embargado. Objeto de julgamento, no recurso extraordinário, é a matéria prequestionada no acórdão recorrido, ainda que se trate de coisa julgada. Embargos rejeitados.